Tribunal: TCU
Processo: 043.386/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 235, 237, inciso VII, e 276, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Adinaldo Andrade (CPF XXX.953.512-XX), como capazes de elidir a irregularidade questionada na audiência; b) considerar cumprida a determinação especificada no item 9.4 do Acórdão 1242/2019-TCU-Plenário ; c) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 53/2019-TCU-Plenário , ante a perda de objeto; d) encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República em Rondônia, para que avalie a oportunidade de se investigar a ocorrência de uma possível fraude no âmbito da Concorrência 2/2012; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às empresas Construtora Mosaico, Norte Edificações e Empreendimentos Eireli, ao Sr. Adinaldo de Andrade, à Funasa/RO e ao Município de Mirante da Serra /RO; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 043.386/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adinaldo de Andrade (XXX.953.512-XX); Construtora Mosaico Ltda (01.983.497/0001-78); Norte Edificações e Empreendimentos Eireli (07.311.820/0001-43). 1.2. Interessados: Alberto Donizete Correa (XXX.774.606-XX); Construtora Mosaico Ltda (01.983.497/0001-78); Helida Genari Baccan (XXX.735.128-XX); Marcelo Vagner Pena Carvalho (XXX.717.222-XX); Norte Edificações e Empreendimentos Eireli (07.311.820/0001-43); Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO (63.787.071/0001-04). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Alberto Donizete Correa (OAB/DF 13.225); Marcel Diniz Oliveira (OAB/DF 46.829) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.